Tribunal: TJBA
Processo: 8013488-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013488-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO, EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO E CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA DE 60%. HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS E SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POSSUEM NATUREZA AUTÔNOMA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis simultâneas, reconheceu a validade do auto de infração e da certidão de dívida ativa que embasam a execução fiscal, afastou alegações de confisco quanto à multa tributária de 60%, e determinou a inclusão dos honorários administrativos na base de cálculo dos honorários sucumbenciais. O embargante sustenta omissões quanto à ausência de demonstração da infração e à suposta dupla condenação por honorários, além de pleitear o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar supostos vícios na constituição do crédito tributário e ao admitir a inclusão dos honorários administrativos da CDA na base de cálculo dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não apontam vícios capazes de justificar a alteração do julgado, limitando-se à tentativa de rediscutir fundamentos já apreciados e rejeitados pelo colegiado.

4. Em relação à alegada ausência de demonstração da infração fiscal, o voto condutor indicou expressamente os elementos constantes dos autos, tais como os demonstrativos de divergência fiscal, a data dos fatos geradores, as notas fiscais eletrônicas (NF-e e NFC-e), os CFOPs, os valores declarados e os lançados na EFD, além das diferenças apontadas pela fiscalização.

5. Quanto à validade do auto de infração e da CDA, foi reconhecida sua conformidade com os requisitos do art. 202 do CTN e reafirmada a presunção de legitimidade do lançamento tributário, inclusive diante da ausência de documentos idôneos capazes de infirmar os dados apresentados pelo fisco.

6. A tese de bis in idem pela inclusão dos honorários administrativos na base de cálculo dos honorários sucumbenciais foi devidamente afastada, com base na jurisprudência do STJ, segundo a qual tais verbas são distintas: os honorários administrativos decorrem da inscrição na dívida ativa e têm natureza extrajudicial; já os honorários sucumbenciais são fixados judicialmente, nos termos do art. 85 do CPC, em razão da sucumbência processual.

7. O entendimento firmado pelo colegiado considerou, ainda, que a fixação dos honorários de sucumbência observou os critérios legais do § 3º e § 5º do art. 85 do CPC, sem configurar duplicidade de condenação.

8. A alegação de ausência de prequestionamento também não prospera, pois, ao enfrentar o mérito das alegações, o colegiado implicitamente analisou os dispositivos suscitados. A jurisprudência dispensa menção literal a cada artigo para fins de acesso às instâncias superiores.

9. Destaca-se que os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão do mérito do julgado, tampouco para revisão de fundamentos já enfrentados e rejeitados.

IV. Dispositivo

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº 8013488-28.2024.8.05.0001
, em que figura como embargante
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
e embargado,
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos termos do voto do Relator.